Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0702225-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: DONIZETE DIAS GOMES, PABLO HENRIQUE GERVONI MENEZES IMPETRANTE: ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR, ROGERIO PEREIRA LEAL, VINICIOS ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisões do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Dizem que os pacientes estão presos preventivamente desde 30/09/2019 e o Juiz ultrapassou o prazo de cento e vinte dias disciplinado na Lei 12.850/2013 para a conclusão da instrução processual e, portanto, a custódia cautelar é ilegal. Ressaltam que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal para determinar que o órgão que ordenou a segregação reexamine de ofício a necessidade de manter a prisão preventiva a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada. Argumentam que o Código de Processo Penal, especialmente o artigo 2°, determina que “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Por último, afirmam que a decisão constritiva e as subsequentes têm fundamentação raquítica e se omitiram em justificar a inadequação das cautelares alternativas à prisão, afrontando o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, na redação da Lei 13.964/2019. Ressaltam que os réus são primários, têm família constituída, residem em Goiânia, GO, trabalham como comerciantes e possuem uma vida simples, sem luxos, sendo ainda responsáveis pelo sustento de seus familiares. Requerem a liberdade plena ou clausulada. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor dos pacientes. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES DONOS DE COMÉRCIOS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 As prisões preventivas são necessárias como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos pacientes evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolvem tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07254835820198070000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 12/12/2019 e publicado no DJE de 15/12/20190, acórdão 1222187) A segunda impetração foi inadmitida, pois pretendia extensão de liberdade concedida a corréu cuja prisão era de natureza temporária, e não preventiva. Foi interposto agravo interno, que aguarda julgamento. Portanto, os requisitos da custódia preventiva já foram analisados e a prisão mantida. Na presente impetração somente se analisará o excesso de prazo na formação da culpa, que ultrapassa cento e vinte dias, bem como a revisão judicial periódica acerca da manutenção das prisões instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). Donizete conta cinquenta e um anos de idade, e Pablo trinta e cinco. Foram investigados e presos no âmbito da Operação “Rota da Seda”, e denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal. Os pacientes coordenavam, comandavam e financiavam uma organização criminosa, compondo o Núcleo de Goiânia, que recebia peças de veículos furtados ou roubados em São Paulo, separando os componentes mecânicos para vender naquela capital, remetendo a lataria para lojas de autopeças em Taguatinga. Os réus foram presos no dia 30/09/2019, sendo-lhes depois negada a revogação da prisão preventiva, por não haver fato novo, sendo o último pedido de relaxamento indeferido em 03/02/2019. A decisão pondera a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da ação penal, que tem quatorze réus acusados de crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de receptação. Para justificar o excesso de prazo o Juiz esclareceu que falta a resposta à acusação de um único réu, mas antes mesmo de sanear o processo já designou a audiência de instrução para a primeira semana de março, salientando que necessidade da prisão foi reavaliada em outubro de 2019 e em janeiro de 2020, com reexame dos requisitos da prisão preventiva disciplinados no artigo 316 do Código de Processo Penal. Quanto aos prazos processuais, que não são absolutos, devem ser visto criteriosamente, caso a caso, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Como se trata de um processo mais complexo, com quatorze réus acusados de organização criminosa, espalhados em mais dois estados, além do Distrito Federal, o exame da causa exige prudência, não podendo ser dispensada a oitiva do Juiz e do Ministérios Público. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e cópia de eventual decisão prorrogadora do prazo para término da instrução criminal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator